Tribunal: TJSP
Processo: 1003228-21.2024.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de Título Extrajudicial. "Instrumento Particular de Contrato de Serviços e Honorários Advocatícios". SENTENÇA de acolhimento dos Embargos, com a extinção da Execução. APELAÇÃO do Advogado exequente embargado, que insiste na rejeição dos Embargos e no prosseguimento da Execução, pugnando subsidiariamente pela apuração e fixação do valor devido "na fase de liquidação". EXAME:

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de Título Extrajudicial. "Instrumento Particular de Contrato de Serviços e Honorários Advocatícios". SENTENÇA de acolhimento dos Embargos, com a extinção da Execução. APELAÇÃO do Advogado exequente embargado, que insiste na rejeição dos Embargos e no prosseguimento da Execução, pugnando subsidiariamente pela apuração e fixação do valor devido "na fase de liquidação". EXAME: contrato de honorários advocatícios que, em regra, consubstancia título executivo extrajudicial, conforme previsto no artigo 24, "caput", da Lei no 8.906/94 e no artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil. Divergência a respeito da certeza, liquidez e exigibilidade do título, em razão de obscuridade na base de cálculo, rasura na cláusula que estabeleceu a remuneração do Advogado e da diferença de valores cobrados extra e judicialmente. Exequente embargado que foi contratado para prestação de serviços advocatícios em Ação de Divórcio. Verba honorária contratual que foi estabelecida em percentual sobre a "condenação". Interpretação do negócio jurídico em cotejo com a cobrança extrajudicial que permite concluir que os honorários advocatícios foram pactuados em seis por cento (6%) do valor dos bens amealhados pela contratante na Ação de Divórcio, quantia essa que foi inclusive reconhecida como devida pela executada embargante. Ausência de prova de qualquer pagamento. Acolhimento parcial dos Embargos que era de rigor. Execução que merece prosseguimento pela quantia incontroversa (R$ 98.934,28 para 24 de agosto de 2023), com a exclusão do excesso cobrado. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*